Tribunal: TJSP
Processo: 1003610-42.2020.8.26.0362
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Lígia Araújo Bisogni
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-08-16
Data de publicação: 2021-08-19

Ementa:
RECURSO – Apelação – Benefícios da justiça gratuita postulados pela corré Concetto em sede de apelação – Indeferimento, com concessão de prazo para recolhimento do preparo – Inércia – Deserção – Recurso da corré Concetto não conhecido.

REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS – Autores que tiveram seu veículo danificado por culpa de segurado da corré Azul Companhia de Seguros Gerais -

Ementa:
RECURSO – Apelação – Benefícios da justiça gratuita postulados pela corré Concetto em sede de apelação – Indeferimento, com concessão de prazo para recolhimento do preparo – Inércia – Deserção – Recurso da corré Concetto não conhecido.

REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS – Autores que tiveram seu veículo danificado por culpa de segurado da corré Azul Companhia de Seguros Gerais - Veículo que foi levado para reparos junto à oficina corré Concetto - Reparos, todavia, que demoraram para ser realizados e, ainda, não foram prestados a contento, vez que, após vistoria realizada pela seguradora, constatou-se a perda total do veículo, sem que houvesse sido feito pagamento – Reconhecimento, na sentença, de falha na prestação de serviços por parte da oficina e da seguradora – Apelo dos autores que se volta contra o valor da indenização por dano moral, a sucumbência recíproca estipulada na sentença e a obrigação de entrega dos documentos e do veículo à seguradora para recebimento da indenização material – Dano moral que merece majoração, diante do cenário antevisto nos autos – Sucumbência recíproca que não se caracteriza no caso – Fixação dos danos morais em valor inferior ao postulado na inicial que não implica sucumbência recíproca – Obrigação de entrega da documentação e do veículo para obtenção da indenização da seguradora que já foi cumprida pelos autores, consoante documentos juntados aos autos - Recurso da corré Concetto não conhecido, parcialmente provido o dos autores.